Tribunal: CARF
Processo: 10830.010361/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/10/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar ao INSS, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, e para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme previsto no art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212, de 24/07/91, e art. 8o da Lei n° 10.666, de 08/05/2003 c/c o art. 225, III e § 22 do RPS.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Conforme Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é motivo de nulidade a preparação do auto de infração fora do estabelecimento autuado, levado pronto para sua ciência, não constituindo este fato violação ao direito ao contraditório, o qual existe apenas na fase já instaurada do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, a Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010361/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.031 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CERALIT SA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/10/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar ao INSS, todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, e para
empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme
previsto no art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212, de 24/07/91, e art. 8o da Lei n°
10.666, de 08/05/2003 c/c o art. 225, III e § 22 do RPS.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Conforme Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é motivo de nulidade a preparação do auto de infração fora do
estabelecimento autuado, levado pronto para sua ciência, não constituindo este
fato violação ao direito ao contraditório, o qual existe apenas na fase já
instaurada do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS.
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, a “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010361/2008-19
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010361/2008-19

contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10830.010361/2008-19, em face do acórdão no 05-25.603, julgado pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 06
de maio de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração emitido, tendo em vista que a empresa acima identificada,
como descrito no Relatório Fiscal da Infração de fls. 06/08, sonegou informações
cadastrais, financeiras e contábeis na forma estabelecida pela fiscalização, quais sejam:
folhas de pagamento dos segurados empregados em meio digital, de 05/2004 a 09/2007,
relatório em meio digital contendo os valores pagos a título de vale transporte aos
segurados empregados, de forma individualizada, de 05/2004 a 09/2007, balanço
patrimonial, e relação de bens imobilizados da empresa e respectivos registros junto aos
órgãos competentes, infringindo, portanto, o disposto no art. 32, III, da Lei n° 8.212/91,
o art. 8 da Lei n° 10.666/2003 c/c o art. 225, III e §§ 5° e 22 do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99. Consta ainda que foram lavrados dois Autos de Infração em ações
fiscais anteriores, constituindo-se ambos em agravante por reincidência genérica, cujas
decisões administrativas ocorreram em período inferior a cinco anos da data desta
infração, e que não houve outras circunstâncias agravantes. O valor da multa,
considerando-se que as reincidências genéricas elevaram a multa em duas vezes a cada
reincidência, totalizou R$50.195,08 (Cinquenta mil, cento e noventa e cinco reais e oito
centavos), com consolidação em 16/10/2008.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010361/2008-19

A multa aplicada é aquela prevista no art. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 283, II
“b” e o art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, com o valor reajustado de acordo com a Portaria MPS/MF n° 77, DOI de,
11/03/2008.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de 41/56, descrevendo
sucintamente os fatos que ensejaram o Auto de Infração, requerendo sua nulidade, e
alegando em síntese o seguinte:
O MPF-Complementar identifica autoridade diversa do Chefe do Serviço/Seção de
Fiscalização, o que somente poderia ser válido se esse ato houvesse sido delegado por
pessoa competente, o Diretor de Arrecadação ou o Coordenador-Geral de Fiscalização,
fato que não se encontra noticiado naquele documento, o que o torna inválido, bem
como todos os procedimentos dele decorrentes. Descreve o art. 6° do Decreto n° 4.058,
de 18/12/2001, e os arts. 22 e 30 da IN INSS/DC n° 70, de 10/05/2002, para embasar
suas alegações. Assim, a fiscalização não agiu de acordo com o ordenamento,
afrontando os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica.
A fiscalização elaborou ainda a autuação sem respeitar os preceitos do art. 10 do
Decreto n° 70.235/72, pois o auto de infração foi lavrado fora do estabelecimento da
empresa autuada, quebrando a segurança jurídica e o próprio princípio do contraditório,
já que o lançamento foi efetuado sem ter sido concedido ao contribuinte fiscalizado
oportunidade de se manifestar sobre referidos dados, numa fiscalização que transcorreu
por aproximadamente dez meses sem nenhuma intimação com pedido de esclarecimento
para oportunizar a manifestação da impugnante no processo, em total desrespeito à
Constituição Federal, configurando verdadeiro cerceamento de defesa, o que toma nulo
o presente auto.
A incidência de multa está adstrita aos princípios norteadores dos tributos, quais sejam,
razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva, e efeito confiscatório.
Portanto, como se vê do cálculo efetuado, não foram utilizados critérios legais e
constitucionais na sua elaboração, devendo a multa constante do Auto de Infração ser
desconsiderada, em razão de sua flagrante inconstitucionalidade. Argumenta ainda que
multa cobrada possui caráter confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal,
conforme seu art. 150, inciso IV. Além disso, houve a elevação da multa no caso de
reincidências genéricas em quatro vezes, configurando uma cobrança dupla em relação
ao mesmo fato, o que é vedado pela lei.
Argumenta que a inclusão dos sócios sem que haja a necessária desconsideração da
personalidade jurídica não se apresenta consoante a legislação em vigor. E complementa
que a responsabilidade dos sócios não decorre somente pelo simples inadimplemento da
obrigação tributária.
No mérito, o auditor fiscal alega que a impugnante deixou de apresentar alguns
documentos fiscais tais como as folhas de pagamento analíticas de 05/2004 a 12/2004,
11/2006, 13/2006 e 01 a 09/2007, se contradizendo, pois alega que comparou a GFIP
com as folhas de pagamento das competências de 05/2004 a 12/2004, e se ocorreu a
referida comparação existiu a apresentação das folhas de pagamento, não podendo
ocorrer lavratura de multa.
Outro aspecto que não concorda é em relação à elevação da multa relacionada às
reincidências, pois como ficou delimitado no AI n° 35.523.555-2 já existe inscrição na
dívida ativa, ocorrendo o mesmo em relação ao AI n° 35.639.524-3, tendo ocorrido a
inscrição na dívida ativa em 01/08/2006, não podendo ocorrer novamente a imputação
de sanção à impugnante sobre o mesmo fato. Se isto não bastasse, as alegações sobre
reincidência e respectiva cobrança também está sendo efetuada no Debcad 37.140.442-
8. Assim, o presente ato afigura-se indevido, devendo ser desconstituído.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010361/2008-19

Requer enfim a nulidade da autuação, e caso se faça prevalecer o Auto de Infração, que
se dê parcial provimento para ser reduzida a multa, tendo em vista inquestionável boa fé
da empresa, bem como sejam expurgados os valores ilegais, cobrados a título de
reincidência genérica. Requer também o envio das notificações e avisos para o endereço
dos patronos da recorrente.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 67/75 dos
autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 16/10/2008
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. LOCAL DE LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
DIREITO
AO
CONTRADITÓRIO.
MULTA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS.
REINCIDÊNCIA.
SÓCIOS.
REPRESENTANTES LEGAIS. CIRCUNSTÁNCIA AGRAVANTE.
Constitui infração deixar a empresa de prestar ao INSS, todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização, e para empresa que utiliza sistema de
processamento eletrônico de dados, conforme previsto no art. 32, inciso III, da Lei n°
8.212, de 24/07/91, e art. 8° da Lei n° 10.666, de 08/05/2003 c/c o art. 225, III e § 22 do
RPS.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo.
Eventual irregularidade em sua emissão não acarreta nulidade de lançamento.
A prorrogação do MPF poderá ser feita por intermédio de registro eletrônico efetuado
pela autoridade outorgante, cuja informação está disponível na Internet.
Não é motivo de nulidade a preparação do Auto de Infração fora do estabelecimento
autuado, levado pronto para sua ciência, não constituindo este fato violação ao direito
ao contraditório, O qual existe apenas na fase já instaurada do processo administrativo
fiscal.
A multa aplicada e suas graduações obedecem à legislação que dispõe sobre infrações a
obrigações acessórias da empresa, não competindo à instância administrativa a
apreciação da constitucionalidade de normas legais.
Os anexos Repleg - Relatório de Representantes Legais e Vínculos - Relação de
Vínculos apenas descrevem os representantes legais da empresa com sua qualificação e
período de atuação, com base nos seus contratos ou estatutos, como subsídio à
Procuradoria.
As circunstâncias agravantes são determinadas legalmente, devendo ser aplicadas em
face do princípio da legalidade e da vinculação do ato administrativo.
Lançamento Procedente.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Enfim, diante do que foi examinado, voto pela procedência da autuação, por ter sido o
Auto de Infração lavrado na estrita observância das determinações legais.”
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010361/2008-19

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 78/92
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
Conforme Súmula CARF no 171, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021,
com vigência desde 16/08/2021, “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento.”.
Por tal razão, quanto as alegações de irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, rejeita-se a alegação de nulidade
arguida pela recorrente.
Nulidade por cerceamento de defesa.
Em relação ao local da lavratura do auto de infração, a DRJ de origem bem
decidiu que
“(...) o art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, assim prescreve: "o auto de infração será
lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta" Ora, "local da
verificação da falta" não implica necessariamente o estabelecimento do contribuinte ou
outro local onde a falta foi praticada, mas, sim, onde ela foi constatada. Logo, tendo o
auditor fiscal os elementos necessários para a apuração da infração, não há
irregularidade na lavratura do auto de infração na repartição tributária. (...)
Ressalte-se que o estabelecimento em questão, situado em Campinas- SP, foi fiscalizado
pela DRF/Campinas/SP, sendo o domicílio tributário do contribuinte compatível com a
jurisdição do Auditor Fiscal, demonstrando-se correto o lançamento.”
Quanto à oportunidade a ser dada ao contribuinte para se manifestar, e oferecer
eventuais esclarecimentos, a DRJ de origem bem esclareceu que houve a emissão dos seguintes
documentos pela fiscalização:
“1 -Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF (fls. 10/11) recebido pela impugnante em
25/10/2007, onde constava, dentre outras, das “Folhas de pagamento de todos os
segurados (empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos)”", relativos
ao período de 05/2004 a 09/2007;
2 - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fls. 13) recebido em
20/12/2007, no qual se repetia, dentre outros, o pedido de apresentação das “Folhas de
pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes individuais e
trabalhadores avulsos) das competências: 05/2004, 07/2004, 08/2004, 11/2006 e
01/2007 a 09/2007”, “Balanço Patrimonial”, “Relação dos bens imobilizados da
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010361/2008-19

empresa e respectivos registros junto aos órgãos competentes” para o período de
05/2004 a 09/2007;
3 - Termo de Continuidade da Ação Fiscal recebido em 20/02/2008 (fls. 14);
4 - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD ( fls. 16) recebido
em 17/03/2008, solicitando “Livro Diário”, “Livro Razão”, “DIPJ”, “DlRF”, “Folhas
de pagamento dos segurados empregados em meio digital”;
5 - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fls. 17) recebido em
13/05/2008, requerendo novamente a apresentação, dentre outros, das “Folhas de
pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes individuais e
trabalhadores avulsos) das competências: 05/2004, 07/2004, 08/2004, ll/2006 e 01/2007
a 09/2007”, “Balanço Patrimonial”, “Relação dos bens imobilizados da empresa e
respectivos registros junto aos órgãos competentes” para o período de 05/2004 a
09/2007;
6 - Termo de Retenção de Livros e Documentos (fls. 18) recebido em 10/07/2008, onde
constam as “Folhas de pagamento de 06 a 08/05 e 06/06” e “Recibos de pagamento de
salário de 07/2007”, com devolução em 06/08/2008 (fls. 19);
7 - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fls. 20) recebido em
06/08/2008, onde se solicitaram as “Folhas de pagamento analíticas (segurados
empregados e contribuintes individuais) das competências 05/2004 a 12/2004, 11/2006,
13/2006 e 01/2007 a 09/2007”, “Livro Diário” e “Livro Razão”, além de “Relatório
em meio digital com os valores pagos a título de vale transporte aos segurados
empregados, de forma individualizada, para as competências de 05/2004 a
09/2007”;
8 - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fls. 21) recebido em
02/10/2008, onde enfim foram solicitadas “As atas das assembléias realizadas após
01/10/2001, data da ata da última Assembléia Geral Ordinária apresentada pela
empresa, registrada na JUCESP sob o número 215.168/01-0”.”
Diante disso, assim DRJ de origem se pronunciou:
“Como se vê, durante o período em que foi desenvolvida a ação fiscal, o Auditor Fiscal
requereu vários documentos. Os não apresentados, objeto da presente autuação, foram
solicitados repetidamente, fato que comprova que a fiscalização ensejou diversas
oportunidades à impugnante para apresentar a documentação que já havia solicitado no
início da fiscalização por meio do Termo de Início da Ação Fiscal, e que contraria as
alegações da impugnante quanto a falta de intimação para manifestação da empresa.
Por sua vez, a alegação de quebra do princípio do contraditório no curso da ação fiscal
não possui embasamento legal. A autuação foi efetuada justamente porque a
impugnante não apresentou os documentos solicitados durante a ação fiscal, conforme
impõe o art. 33, § 2° da Lei n° 8.212/91. Do momento em que existe o impositivo legal
quanto à apresentação de documentos para que a fiscalização possa apurar os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, e assim conferir a regularidade fiscal da
empresa, em tendo a empresa descumprido essa obrigação acessória, a fiscalização tem
a obrigação legal de efetuar a autuação em face do ato vinculado imposto pelo art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional c/c 0 art. 293 do Decreto n° 3.048/99.
O contraditório em si se dará em outra fase processual, e não durante o procedimento de
fiscalização que é apenas investigativo, e que poderá culminar ou não com a
constituição de crédito. Conforme o art. 14 do Decreto n° 70.235/72 é com a
impugnação da exigência que se instaura a fase litigiosa do procedimento, durante a
qual o contraditório deve ser respeitado. Portanto, improcedem os argumentos sobre
cerceamento do direito de defesa no curso da ação fiscal.”
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010361/2008-19

Assim, acolho os trechos acima transcritos como minhas razões de decidir, haja
vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela
decisão de primeira instância.
Saliente-se que não se verifica qualquer nulidade no auto de infração que trata o
presente processo, estando presentes os requisitos formais, sendo garantido o contraditório, não
havendo que se falar na ocorrência de cerceamento de defesa.
Rejeitam-se as alegações de nulidade arguidas pela recorrente, portanto.
Multa por descumprimento de obrigação acessória. CFL 35.
Em relação a multa, ela foi definida com base nos ditames legais, conforme
descrito no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
No caso, trata-se de Auto de Infração emitido, tendo em vista que a empresa
acima identificada, como descrito no Relatório Fiscal da Infração de fls. 06/08, sonegou
informações cadastrais, financeiras e contábeis na forma estabelecida pela fiscalização, quais
sejam: folhas de pagamento dos segurados empregados em meio digital, de 05/2004 a 09/2007,
relatório em meio digital contendo os valores pagos a título de vale transporte aos segurados
empregados, de forma individualizada, de 05/2004 a 09/2007, balanço patrimonial, e relação de
bens imobilizados da empresa e respectivos registros junto aos órgãos competentes.
Por tal razão, infringiu a recorrente o disposto no art. 32, III, da Lei n° 8.212/91, o
art. 8 da Lei n° 10.666/2003 c/c o art. 225, III e §§ 5° e 22 do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Conforme relatado, consta ainda que foram lavrados dois Autos de Infração em
ações fiscais anteriores, constituindo-se ambos em agravante por reincidência genérica, cujas
decisões administrativas ocorreram em período inferior a cinco anos da data desta infração, e que
não houve outras circunstâncias agravantes.
De tal modo, o valor da multa, considerando-se que as reincidências genéricas
elevaram a multa em duas vezes a cada reincidência, totalizou R$50.195,08 (Cinquenta mil,
cento e noventa e cinco reais e oito centavos), com consolidação em 16/10/2008, estando a multa
prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 283, II “b” e o art. 373 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com o valor reajustado
de acordo com a Portaria MPS/MF n° 77, DOI de, 11/03/2008.
Assim a DRJ de origem se pronunciou quanto a multa, adotando-se os trechos
abaixo transcritos do acórdão recorrido como minhas razões de decidir:
“O art. 292, IV, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, definiu a graduação da multa cabendo à fiscalização apenas aplicá-la, não se
podendo falar neste caso que existiu sanção à impugnante sobre o mesmo fato.
Na presente autuação verifica-se que a infração cometida foi a sonegação das
informações cadastrais, financeiras e contábeis, configuradas nos seguintes documentos:
folhas de pagamento dos segurados empregados em meio digital, de 05/2004 a 09/2007,
relatório em meio digital contendo os valores pagos a título de vale transporte aos
segurados empregados, de forma individualizada, de 05/2004 a 09/2007, balanço
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010361/2008-19

patrimonial, e relação de bens imobilizados da empresa e respectivos registros junto aos
órgãos competentes. Já as autuações anteriores foram: o AI DEBCAD n° 35.523.555-2
(CFL 68), datado de 02/07/2004, o qual possuía a fundamentação legal no art. inciso IV,
§ 5°, do art. 32, da Lei n° 8.212/91, portanto relacionado a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, e o AI DEBCAD n° 35.639.524-3 (CFL 38), datado de 10/12/2004,
com fundamento legal no art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, relativo a não exibição
de qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade
Social, ou apresentar livro ou documento que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação
verdadeira.
Como se vê, ambas as autuações anteriores se fundamentaram em fatos diversos ao que
ora se reporta o Auto de Infração em estudo. Portanto, o argumento de que houve a
“imputação de sanção ao Impugnante sobre o mesmo fato” ou “uma cobrança dupla em
relação ao mesmo fato” não prospera. O que houve neste caso foi o agravamento da
multa em razão da insistência do interessado na prática de infração, caracterizando
plenamente a reincidência genérica aplicada, a qual deve ser mantida uma vez que em
conformidade com a legislação.
Quanto ao ato de relacionar os responsáveis pela empresa na presente instância, deve-se
esclarecer que se trata de medida meramente administrativa. No anexo Repleg -
Relatório de Representantes Legais estão descritas todas as pessoas físicas ou jurídicas
representantes legais do sujeito passivo, com sua qualificação e período de atuação, e no
anexo Vínculos - Relação de Vínculos estão as pessoas físicas ou jurídicas de interesse
da administração em razão de seu vínculo com o sujeito passivo, representantes legais
ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período correspondente. As
qualificações dos representantes da empresa fazem parte do seu estatuto social, e das
respectivas Assembléias Gerais, constando dos mencionados anexos apenas para
subsidiar a Procuradoria em eventual apuração de responsabilidade dos sócios em sede
de execução fiscal, não cabendo na atual fase administrativa discussão sobre
desconsideração de personalidade jurídica, uma vez que o processo foi formalizado
corretamente em nome da empresa.
Com relação à alegação de existência de contradição da fiscalização ao mencionar que a
empresa deixou de apresentar alguns documentos, uma vez que posteriormente alega
que comparou esses documentos com a GFIP, a impugnante não observou que os
documentos não apresentados foram, como mencionado anteriormente: folhas de
pagamento dos segurados empregados em meio digital, de 05/2004 a 09/2007, relatório
em meio digital contendo os valores pagos a título de vale transporte aos segurados
empregados, de forma individualizada, de 05/2004 a 09/2007, balanço patrimonial, e
relação de bens imobilizados da empresa e respectivos registros junto aos órgãos
competentes. O art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91 obriga a impugnante a prestar
informações, logo, todos os documentos de interesse da fiscalização por ela solicitados
devem ser apresentados. Porém, documentos como relatórios em meio digital, balanço
patrimonial, e relação de bens imobilizados da empresa não têm qualquer relação com
comparação de informações em GFIP. Portanto, a argumentação produzida quanto a
contradição apresenta-se inócua pela inexistência de conexão entre os fatos em questão,
ou seja, comparação de GFIP com balanço patrimonial, bens imobilizados da empresa,
etc.
Enfim, quanto ao questionamento de “imputação de sanção à impugnante sobre o
mesmo fato”, ele já foi analisado anteriormente, não tendo ocorrido esta hipótese, mas,
como já dito, apenas a aplicação de circunstância agravante da penalidade para a
infração cometida, independentemente de ser considerada também com relação a outras
infrações na mesma ação fiscal, como no caso do Auto de Infração Debcad n°
37.140.442-8. Assim, tendo em vista que a legislação impõe a aplicação de agravantes
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010361/2008-19

nos casos em que prevê, a fiscalização em razão do ato vinculado deve obedecer a essa
regra.
Com relação ao pedido de redução da multa em razão de boa fé da impugnante, e de
expurgo de valores cobrados a título de reincidência., não há previsão legal para
embasar o deferimento de tal solicitação, devendo-se portanto manter os valores
impostos pela fiscalização.
Enfim, diante do que foi examinado, voto pela procedência da autuação, por ter sido o
Auto de Infração lavrado na estrita observância das determinações legais.”
Desse modo, constado o cometimento da infração, entendo que a multa aplicada
pela autoridade lançadora está correta. Registre-se também não se enquadrar o caso nas hipóteses
de relevação ou atenuação.
Por tais razões, improcedem as alegações da recorrente.
Natureza confiscatória da multa e demais alegações de inconstitucionalidade.
Quanto aos questionamentos relativos à inconstitucionalidade, ressalte-se que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a autoridade administrativa
observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto 70.235/72 dispõe em seu
artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada no neste Conselho,
conforme dispõe Súmula CARF no 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Ônus da prova.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Por tais razões, descabe a inversão do ônus probatório pretendida pela recorrente.
Da Relação de Representantes Legais. Súmula CARF no 88.
Insurge-se a recorrente quanto a ter sido relacionado os representantes legais, no
entanto, conforme Súmula CARF no 88, esta não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas, nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa:
Súmula CARF no 88: “A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010361/2008-19

de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, nos termos da Súmula CARF no 88, em razão da alegação da
recorrente não comportar discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
deixa-se de apreciar tal alegação.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital